Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-12.2024.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000159-12.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO NONATO DE JESUS FERREIRA - CPF: 039.376.091-05 (VÍTIMA), VALQUIRIA DA SILVA GORDO - CPF: 035.482.501-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. SUBMISSÃO AO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado tentado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se estão presentes os elementos autorizadores da pronúncia;

(ii) se está comprovada a excludente de legítima defesa;

(iii) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída;

(iv) se o crime conexo de lesão corporal deve ser submetido ao Tribunal do Júri; e

(v) se houve o devido prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem juízo de certeza.

4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo incontestável nos autos, revelando-se incabível a absolvição sumária.

5. A exclusão de qualificadora, nesta fase, somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto.

6. O crime de lesão corporal conexo ao crime doloso contra a vida deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme orientação do art. 78, I, do CPP.

7. Os dispositivos legais invocados foram abordados no voto, atendendo ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
2. A absolvição sumária por legítima defesa exige certeza sobre a excludente, sendo incabível diante de dúvida razoável.
3. A exclusão de qualificadora só é admissível na pronúncia se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. Os crimes conexos ao crime doloso contra a vida devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença.
5. Considera-se atendido o prequestionamento quando os dispositivos legais suscitados são analisados na fundamentação do voto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea d; CP, arts. 23, 25, 29, 69, 121, § 2º, inc. II, 129, § 13; CPP, arts. 78, I, 413, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/06/2019.
STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 24/05/2021.
TJMT, N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 21/09/2022.
TJMT, N.U 0000649-85.2013.8.11.0079, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 08/10/2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HELIO RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELIO RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta
/MT nos autos da ação penal n.º 000159-12.2024.811.0095, que o

pronunciou
como incurso nos crimes tipificados no
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[vítima
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
] e
art. 129, §13, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.346/06 [vítima
Valquiria da Silva Gordo
],
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais anexadas no ID 285104931, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na
absolvição sumária em relação ao crime doloso contra a vida
, nos termos do art. 415 do CPP e artigos 23 e 25, ambos do CP.
Subsidiariamente
, requer o
decote da qualificadora
do
crime de homicídio
reconhecida na r. sentença, arguindo a manifesta improcedência do tipo penal derivado, bem como a
absolvição do crime de lesão corporal
, sob o viés da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Ao final, aprequestiona a
matéria impugnada.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
285104945
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação lançado no ID 285104948, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 287899394
,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 285104938)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora recorrente
HELIO RODRIGUES
foi denunciado pelo Ministério Público em decorrência dos seguintes fatos:

“
FATO 01. (Homicídio Tentado):

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11/02/2024, durante a madrugada, entre 02h00 e 03h00, na residência particular localizada na rua 133, n.º 14, Setor do Clube, nesta comarca de Paranaíta/MT, o denunciado HELIO RODRIGUES, com consciência e vontade, com intenção homicida, por motivo fútil, valendo-se de instrumento perfurocortante do tipo faca (não apreendido), tentou matar a vítima RAIMUNDO NONATO DE JESUS FERREIRA, desferindo-lhe golpes, provocando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo e delito (ID. 142614774 - Pág. 1) e mapa topográfico para localização de lesões de ID. 142614774 - Pág. 2/3, e fotografias (ID. 142614775 ao 142614778), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima recebeu atendimento médico a tempo e de forma eficaz.

FATO 02. (Lesão corporal com implicações da Lei Maria da Penha):

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado HELIO RODRIGUES, com consciência e vontade, valendo-se de instrumento perfurocortante do tipo faca (não apreendido), ofendeu a integridade corporal de VALQUIRIA DA SILVA GORDO, causando-lhe a lesão corporal descrita no auto de exame de corpo de delito de ID. 142614771 - Pág. 1 e mapa topográfico para localização de lesões de ID. 142614771 - Pág. 2/3, sendo certo que a vítima é sua ex-companheira e que o fato ocorreu no âmbito doméstico.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Conforme restou apurado, o denunciado HELIO RODRIGUES era desafeto do ofendido RAIMUNDO NONATO DE JESUS FERREIRA, uma vez que este mantinha um relacionamento amoroso com a ex-convivente do denunciado, a vítima VALQUÍRIA DA SILVA GORDO.

De acordo com as informações coletadas, o denunciado já havia anteriormente ameaçado de morte a vítima RAIMUNDO devido ao envolvimento com a ofendida VALQUIRIA, e tentado ceifar a vida do ofendido RAIMUNDO na data de 31/12/2023 (autos Pje 1000097-69.2024.8.11.0095).

No dia 11/02/2024, durante a madrugada, o denunciado, agindo novamente com intenção homicida, foi até a residência do ofendido RAIMUNDO para concluir seu intento e matar RAIMUNDO.

Na ocasião, a vítima VALQUIRIA estava na residência do ofendido RAIMUNDO, seu atual companheiro. Então, em determinado momento, as vítimas estavam conversando, quando perceberam que estava pegando fogo do lado de fora do imóvel, próximo à janela do quarto.

Ato contínuo, a ofendida VALQUIRIA abriu a porta do imóvel para verificar o que estava acontecendo, momento em que foi surpreendida pelo denunciado HELIO, que desferiu um golpe de instrumento perfurocortante do tipo faca, que atingiu sua mão, causando-lhe a lesão corporal descrita no auto de exame de corpo de delito de ID. 142614771 - Pág. 1 e mapa topográfico para localização de lesões de ID. 142614771 - Pág. 2/3.

Na sequência, o ofendido RAIMUNDO, tentando se proteger, se apossou de um facão, mas, de imediato, foi golpeado pelo denunciado HELIO, que lhe desferiu diversos golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo e delito (ID. 142614774 - Pág. 1) e mapa topográfico para localização de lesões de ID. 142614774 - Pág. 2/3.

Após a prática delituosa, HELIO evadiu-se do imóvel, deixando as vítimas feridas no local, ao passo que os ofendidos, temendo por suas vidas, esperaram o dia amanhecer para pedir ajuda aos vizinhos e irem para o hospital.

Registre-se que a Polícia Civil compareceu no local dos fatos, ocasião em que deu início às investigações, sendo constatado que havia câmeras nas imediações que registraram o momento em que o denunciado HELIO entrou e saiu do imóvel no horário do delito, conforme relatório de investigação (ID. 142615491 - Pág. 1/11).

A infração penal foi cometida por motivo fútil, causado por ciúmes, na medida em que o denunciado HELIO não aceitava que sua ex-convivente VALQUIRIA se envolvesse com o ofendido RAIMUNDO.

PEDIDO:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia HELIO RODRIGUES como incurso nas sanções
dos artigos 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 (fato 01) e artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações e gravames na Lei Federal n.º 11.340/06 (fato 02), mediante concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)
.”
(vide ID 285104886).

Ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, o ora recorrente
HELIO RODRIGUES
restou
pronunciado
nos termos da denúncia,

contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição sumária sob o viés da legítima defesa:

É de curial sabença que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do recorrente, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
.

A
materialidade do delito
de
homicídio qualificado tentado
encontra-se delineada no boletim de ocorrência n.º 2024.43195 (ID 285104398); portaria de instauração do inquérito policial (ID 285104399); do laudo do exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 285104858); das imagens dos ferimentos anexadas do ID 285104859 ao ID 285104862; dos relatórios de investigação n.º 2024.13.18178 (ID 285104870), n.º 2024.13.15556 (ID 285104873) e n.º 2024.7.21572 (ID 285104880); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
HELIO RODRIGUES
no crime doloso contra a vida que lhe é imputado, notadamente porque a despeito das pequenas divergências nas duas declarações, certo é que admitiu,
tanto na Delegacia
(ID 285104879),
quanto durante seu interrogatório judicial
(ID 285104915), que tentou contra a vida de
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
.

Na Delegacia, o recorrente confirmou ter perpetrado duas tentativas de homicídio em face do ofendido, sendo
a primeira delas ocorrida no dia 31 de dezembro de 2023
quando, supostamente a pedido de sua ex-companheira
Valquíria
e com a colaboração desta, ingressou na residência onde ela e
Raimundo
dormiam, acordou a vítima e, após dizer-lhe
“Lembra de mim? Vamos acertar aquela conta”
, desferiu um golpe de faca
“na lateral direita de RAIMUNDO” sic
; tendo evadido do local após perceber que o ofendido havia caído desfalecido.

Prosseguindo, disse que após o primeiro episódio, fugiu para o garimpo e, algum tempo depois, tomou conhecimento de que
Raimundo
havia sobrevivido ao ataque e reatado o relacionamento com
Valquíria
; motivo pelo qual, em fevereiro de 2024~, decidiu tentar matá-lo novamente.

Segundo o declarante, nesta ocasião, ateou fogo próximo à residência e, quando
Raimundo
saiu pela porta da frente, desferiu golpes de arma branca contra o ofendido – o qual estaria munido de um facão. Por fim, disse saber que
Valquíria
estava na casa, mas não tinha a intenção de feri-la ou matá-la, tendo presenciado o momento em que a ofendida fora lesionada
“pelo facão de Raimundo” sic
.

Em juízo
,
ratificou parcialmente a narrativa apresentada na fase extrajudicial
, conferindo destaque ao fato de que
Raimundo
estaria munido de um facão, o qual teria sido utilizado pelo ofendido para dar início às agressões; insistindo, de outro lado, que atingiu
Raimundo
uma única vez para se defender, não tendo perpetrado qualquer tipo de lesão contra
Valquíria
, atribuindo o corte na mão de sua ex-companheira ao próprio ofendido.

Vê-se das declarações do recorrente que o ponto nodal da irresignação repousa na tese de que agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão contra a sua dignidade física, que estaria na iminência de acontecer.

No entanto, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que o acusado tenha agido acobertado pela aludida excludente de ilicitude, de modo que a versão segundo a qual, ao golpear a vítima,
HELIO
se limitou a repelir agressão injusta e desproporcional, mostra-se isolada nos autos.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova testemunhal dispendida pelo magistrado
a quo
na r. decisão impugnada, o que merece destaque é a verossimilhança da narrativa apresentada
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Josias Caio Macedo Coelho
(ID 285104915) e
Maicoly Carolino Tolin
(ID 285104915), ambos policiais civis que atuaram no feito, quando aliada aos relatos das vítimas
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
(ID 285104851 e ID 285104915) e
Valquíria da Silva Gordo
(ID 285104850 e ID 285104915), em ambas as ocasiões em que prestaram depoimento.

Consoante relatado por
Maicoly
, o ofendido
Raimundo
teria lhe dito que um incêndio fora iniciado próximo à janela durante a madrugada, o que teria antecedido a tentativa de ingresso forçado no imóvel, culminando na agressão com arma branca. Prosseguindo, disse que
Valquíria
, ao tentar sair da casa, teria sido atingida na mão por um golpe de faca, enquanto
Raimundo
, embora tenha tentado se defender com um facão, acabou lesionado em um dos braços. Ainda segundo o policial, as vítimas teriam identificado o autor dos golpes como sendo o ora recorrente
HELIO
, além de terem ressaltado a ocorrência de uma tentativa anterior de homicídio envolvendo os mesmos indivíduos, quando
Raimundo
fora esfaqueado dentro de sua residência.

No mesmo sentido,
Josias
ponderou a suposta ocorrência de um foco de incêndio no exterior da casa, embora não se recorde se as equipes lograram encontrar resquícios de fogo no local, confirmando, de outro lado, a presença de manchas de sangue e pegadas. Especificamente acerca da dinâmica fática, afirmou ter recebido informações de que
HELIO
tentou arrombar a porta de entrada da residência e, durante a breve luta corporal travada por uma brecha, desferiu as facadas, atingindo
Raimundo
na região do braço e
Valquíria
em uma das mãos. Por fim, destacou que a possível motivação dos ataques engendrados pelo ora recorrente estaria ligada à sua insatisfação com o novo relacionamento de sua ex-companheira.

A narrativa dos policiais é corroborada pelos relatos das vítimas, que
foram uníssonas em descrever a dinâmica fática
, apontando
HELIO
como provável autor das agressões perpetradas na madrugada do dia 11/02/2024, quando, após iniciar um foco de incêndio na área externa da residência onde
Valquíria
e
Raimundo
dormiam, o ora recorrente
teria tentado invadir o imóvel e, nesse contexto, desferido golpes de arma branca contra os ofendidos
.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do recorrente, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão do ofendido, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que, ao que se vê dos autos, especialmente dos depoimentos judicializados de
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
e
Valquíria da Silva Gordo
,
toda a empreitada criminosa ocorreu durante a madrugada, enquanto as vítimas dormiam, tendo sido golpeadas de inopino
.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de
HELIO
desferir contra
Raimundo

quatro golpes de arma branca
(ID 285104858 - Pág. 2).

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

o ora recorrente
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJe 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

2. Do almejado decote da qualificadora do motivo fútil:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao
motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com efeito, especificamente em relação à qualificadora referente ao
motivo fútil
, restou reconhecida com base na ponderação de que, aparentemente, o mote do homicídio consistiu no sentimento de
“
ciúmes da ex-convivente, sendo relevante a indicação de que a tentativa de homicídio teria ocorrido quando Valquíria não mais se relacionava com o acusado
”
(
sic
ID 285104924).

Destarte, como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
em suas razões de decidir, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente a prova oral colhida na Delegacia e em juízo, ressaltando o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Josias Caio Macedo Coelho
(ID 285104915) e
Maicoly Carolino Tolin
(ID 285104915), e pelas vítimas
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
(ID 285104851 e ID 285104915) e
Valquíria da Silva Gordo
(ID 285104850 e ID 285104915); confirmando o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Sobre o tema, orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, o tipo penal derivado, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Em sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.
Do pedido de absolvição quanto ao crime conexo
:

Outro estandarte defensivo expressa pedido de
absolvição do crime conexo de lesão corporal por misoginia
, por suposta insuficiência probatória.

Todavia, em se tratando de decisão de pronúncia, a qual se limita a emitir um juízo de probabilidade e não de certeza, à luz do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Com relação ao
crime do art. 129, §13, do CP
, a materialidade delitiva é aferível a partir do boletim de ocorrência (ID 285104398); do exame de corpo de delito (ID 285104855); dos relatórios de investigação n.º 2024.13.18178 (ID 285104870), n.º 2024.13.15556 (ID 285104873) e n.º 2024.7.21572 (ID 285104880); além dos depoimentos angariados desde a fase extrajudicial, bem como em juízo, os quais também se prestam a confirmar a plausibilidade da autoria imputada ao recorrente.

Não se descuida que os elementos de convicção amealhados aos autos fornecem indícios suficientes de que
HELIO
, durante o entrevero em que tentou contra a vida de
Raimundo
, acabou por lesionar sua ex-companheira
Valquíria
.

É o que se dessume das declarações judiciais dos ofendidos, indicando que enquanto tentava invadir a residência onde ambos dormiam, além de golpear Raimundo, o ora recorrente acabou por lesionar uma das mãos de
Valquíria
.

Nesse contexto, conquanto a i. Defesa insista que
HELIO
não tinha a intenção de causar qualquer lesão à ofendida
Valquíria
, tal análise não pode ser tolhida dos senhores jurados, uma vez evidenciada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do ilícito, revelando-se incabível aventar

a imediata absolvição do pronunciado pelo crime conexo.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. [...].
Admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, o crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o qual apresenta elementos suficientes para a pronúncia, também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT – N.U 0000649-85.2013.8.11.0079, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) – destaquei.

Conserva-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
HELIO RODRIGUES
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT na ação penal n.º 1000159-12.2024.811.0095.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025